Tribunal: TJDFT
Processo: 0756454-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756454-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: VALDSON MATOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VALDSON MATOS DE LIMA: “A exequente anexou aos autos o contracheque do devedor, demonstrando remuneração líquida aproximada de R$ 3.488,62. Nos termos do entendimento consolidado por este Juízo, a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e §2o, do CPC somente é admitida de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e limitada ao patamar máximo de 10% da renda líquida, percentual adotado como fronteira segura para evitar comprometimento da subsistência do devedor. No caso concreto, a prestação mensal postulada (R$ 706,00) representa aproximadamente 20% da renda líquida, superando, portanto, o limite máximo admitido por este Juízo. A existência de descontos facultativos ou contratuais assumidos pelo executado não autoriza o afastamento do limite, uma vez que a menor onerosidade deve ser observada independentemente da organização financeira interna do devedor. Diante disso, INDEFIRO o pedido, por violar o limite máximo de comprometimento de renda adotado por este Juízo e, por conseguinte, afrontar a proteção conferida pelo art. 833, §2o, do CPC.” A Agravante sustenta (i) que as “partes realizaram o acordo de boa fé com intento de realizar a quitação do feito mediante desconto em folha (a pedido do Executado)”; (ii) que o “próprio Executado requereu que os pagamentos deveriam ser realizados pelo contracheque”; (iii) que a “constrição da medida de penhora salarial, neste feito é uma solução mais benéfica ao próprio Executado, do que comparado a uma busca SISBAJUD, a qual impede por completo o Executado de cumprir suas atividades primordiais”; (iv) que, “Ao impedir o parcelamento acordado, o magistrado mantém sobre o devedor o peso de uma execução em curso, com a incidência constante de juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e a ameaça de medidas coercitivas mais severas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e a penhora de outros bens”; e (v) que “a Decisão agravada encontra-se em clara dissonância e contradição com aquilo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) vêm julgando”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda”. Preparo recolhido (ID 79816193). É o relatório. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal (penhora de 10% da remuneração do Agravado) não é compatível com a decisão agravada e com o próprio acordo para pagamento parcelado da dívida. Não houve pedido de penhora de 10% da remuneração do Agravado, senão suspensão do processo na forma do artigo 922 em razão do acordo celebrado para o pagamento parcelado do débito (ID 236375288). Tal como pleiteada, portanto, não pode ser deferida a antecipação da tutela recursal. Acrescente-se que o acordo parece dúbio quanto à forma de pagamento das parcelas: ao passo que nos itens 1 e 2 consta que as 16 parcelas serão pagas mediante desconto no contracheque do executado, no item 7 consta, em destaque, que os “pagamentos deverão ser realizados por meio de BOLETO BANCÁRIO”, não havendo, ao final, pedido de envio de ofício ao órgão pagador. A aparente contradição só pode ser dissipada por meio da manifestação de ambos os pactuantes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator